Tribunal: TJES
Processo: 5023377-04.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023377-04.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: KAIAN SANTOS FRAGA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA RESOLUÇÃO 400/ANAC. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores narram terem sido injustificadamente impedidos de embarcar em seu voo de conexão (São Paulo/SP para Campo Grande/MS), operado pela empresa ré, apesar de estarem presentes no aeroporto no horário estipulado. Em consequência, foram realocados em outro voo, chegando ao destino final com 7 horas de atraso. Pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, danos morais e da compensação financeira prevista na Resolução nº 400 da ANAC.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de: a) R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 para cada autor; b) R$ 271,30 a título de indenização por danos materiais; e c) R$ 3.539,70 (referente a 250 DES) para cada autor a título de compensação financeira (art. 24 da Resolução nº 400 da ANAC). Requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Os autores, em contrarrazões, pleiteiam pela manutenção do julgado.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Inicialmente, cumpre destacar que, diversamente do que defende a ré, os presentes autos não se relacionam a cancelamento de voo por motivos operacionais. Os autores lograram êxito em comprovar que foram impedidos de embarcar, mas o voo aconteceu normalmente (id. 13443576). A hipótese, portanto, não é de simples atraso ou cancelamento, mas de inequívoca
preterição de embarque
, conforme definido no art. 22 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, configurando clara falha na prestação do serviço.

4. A principal controvérsia recursal reside na possibilidade de cumulação da compensação financeira prevista no art. 24 da Resolução nº 400/ANAC com as indenizações por danos materiais e morais. A recorrente alega que tal cumulação configuraria
bis in idem
. Contudo, a tese não merece prosperar.

5. A compensação financeira por preterição de embarque, tarifada em Direitos Especiais de Saque (DES), possui natureza de
multa administrativa
, com caráter eminentemente
punitivo e pedagógico
. Sua finalidade é desestimular a companhia aérea a incorrer novamente na prática abusiva, não se confundindo com a reparação de prejuízos de ordem material ou extrapatrimonial sofridos pelo passageiro. As indenizações por danos materiais e morais, por outro lado, têm natureza
compensatória e reparatória
, visando, respectivamente, ressarcir o prejuízo financeiro e amenizar o abalo psíquico suportado. Sendo as condenações de naturezas distintas, sua cumulação é perfeitamente cabível.

6. Nesse sentido, há precedente jurisprudencial que corrobora este entendimento, estabelecendo que a compensação administrativa
"se trata de uma multa, com caráter punitivo, com a finalidade de coibir as companhias aéreas de perpetuar a prática de preterição de embarque. E não há que se cogitar em ocorrência de bis in idem pela compensação ora arbitrada de forma cumulativa às indenizações fixadas pela sentença (danos materiais e morais), vez que são condenações de naturezas distintas
” (TJSP; Apelação Cível 1069927-64.2022.8.26.0002; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2023; Data de Registro: 13/07/2023).

7. Quanto ao pleito de indenização material, estes encontram-se devidamente comprovados (id. 13443581). Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, sobretudo levando-se em conta que houve expressivo atraso na chegada ao destino final, o que comprometeu a programação da viagem e submeteu os autores a desconforto desnecessário. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$5.000,00 para cada autor), nota-se que o valor está em patamar condizente com situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a sentença não comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)